Tribunal: TJDFT
Processo: 0753378-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753378-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA BEZERRA SOUSA AGRAVADO: ANASTEZIO CARLOS BARROSO D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARGARIDA BEZERRA SOUSA, contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em 14 de dezembro de 2020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em fase de cumprimento de sentença - 0708019-54.2020.8.07.0010 (ID 79538161). Informa ter convivido em união estável com ANASTÉZIO CARLOS BARROSO de 7 de novembro de 1998 até julho de 2017. Esclarece que o acórdão da apelação cível 0701650-49.2017.8.07.0010 reformou a sentença para determinar a partilha de todas as dívidas incidentes sobre o imóvel localizado na QRI 11, Lote 02, Residencial Santos Dumont, Santa Maria/DF, na proporção de 50% para cada cônjuge. Afirma que reside no local desde a separação e que o filho tem arcado com o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário. Alega que, em razão de o filho possuir outro financiamento e pela atual situação economia do país, não foi possível adimplir com as obrigações. Aduz que as parcelas em aberto resultam no encargo correspondente a R$16.886,80 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos). Assevera ter sido notificada pela Caixa Econômica Federal para providenciar o adimplemento, sob pena de consolidação da propriedade em favor da credora. Requer a concessão do pedido liminar, inaudita altera pars, para que o Agravado arque com os encargos do financiamento em aberto. Subsidiariamente, seja determinado que o requerido pague metade do valor devido. É o relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento objetiva a reforma da seguinte decisão: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige que se convença da probabilidade do direito e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com esteio nos documentos colacionados, verifico que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar vindicada, tendo em vista a parca verossimilhança dos fatos narrados, isto porque conforme restara consignado no acordão que reformara a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões desta Circunscrição, no tocante ao imóvel objeto do litígio, as dívidas pagas apenas por uma das partes, após a separação, devem ser contabilizadas na divisão igualitária do bem e das dívidas pendentes sobre o imóvel, ou seja, em que pese os argumentos tecidos pela parte autora, não há na sentença qualquer determinação de que o requerido ficaria responsável pelo adimplemento das parcelas faltantes. Impende ressaltar que uma vez reconhecida e dissolvida a união estável e partilhados os bens comuns no Juízo familiar, cessa a comunhão regida pelo regime de bens, porém sendo os bens indivisíveis, como é o caso dos autos, permanecem tais bens em condomínio comum, permitindo a qualquer dos condôminos o direito de exigir a extinção da comunhão no direito cível. Conforme o entendimento alinhavado, declarada a extinção do vínculo conjugal entre as partes e instituído o condomínio, a parte autora optara por assumir as parcelas oriundas do financiamento habitacional do imóvel em comento, sob o risco de ser tornar inadimplente. Assim, por não ter havido qualquer provimento judicial a determinar responsabilidade ao requerido pelo adimplemento das parcelas do financiamento, torna-se imperioso o reconhecimento de que este simplesmente optara pelo inadimplemento. Todavia, quanto aos valores despendidos pela autora para adimplir as parcelas do financiamento imobiliário após a separação, estes deverão ser levados em consideração no momento de efetivação da partilha, devendo para tanto promover a ação especifica com este desiderato. Tecidos esses comentários, por não vislumbrar a probabilidade do direito, um dos requisitos traçados no artigo 300 do NCPC que fixa o requisito dos efeitos da medida de urgência, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No mais, ante a inviabilidade de compelir o requerido a adimplir com as parcelas do financiamento imobiliário do imóvel que as partes possuem em condomínio, assinalo o prazo de 15 (dias) para a parte autora esclarecer o interesse no prosseguimento do feito, nos moldes como fora aviado, porquanto, em se consolidando a propriedade do bem em favor da credora, as consequências jurídicas levarão a perda do objeto. Assevero que poderá optar por promover ação de cobrança, dos valores que arcara sozinha com o financiamento do imóvel após a separação, ou, ainda, promover a competente ação de extinção de condomínio, uma vez que resta a possibilidade de se promover a alienação por meio de hasta pública da propriedade do bem e não do ágio, de modo que deverá ser realizada a avaliação do imóvel e, em após, ser levado a leilão, observando-se que o bem poderá ser arrematado, caso não acorram licitantes interessados na primeira hasta, por até 50% do valor constante da avaliação sem que seja considerado como vil o preço da alienação, nos termos do parágrafo único do art. 891 c/c art. 895, do aludido regramento processual. Do valor arrematado, deve ser primeiramente pago o débito com o credor fiduciário, ou seja, o saldo devedor do financiamento e, havendo valores remanescentes da arrematação, após ser quitado o financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, será o saldo partilhado entre as partes na proporção determinada pela sentença de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens. Ademais, tendo em vista tratar-se de ação autônoma deve a parte autora promover o aditamento da petição inicial, instruindo-a com os documentos necessários ao deslinde da lide, notadamente com os documentos pessoais da autora, comprovante de residência e procuração outorgada ao patrono da causa, pelo que a exordial não foi corretamente instrumentalizada e os documentos que foram colacionados estão incompletos e não permitem a averiguação dos requisitos necessários ao adequado processamento do feito, inclusive, se trata de documento essencial ao alcance do mérito na presente demanda, pois indispensável à propositura da ação. Por fim, em conformidade com o disposto no art. 99, § 2o, do Novo Estatuto Processual Civil, colimando aferir se efetivamente se enquadra nas exigências legais que a habilite a ser contemplada com o beneplácito da gratuidade de justiça que vindicara, deverá a parte autora, no mesmo interregno já balizado, pagar as custas iniciais ou demonstrar documentalmente a hipossuficiência econômica alegada, porquanto a mera declaração e o simples reclamo lançado quanto a essa benesse não evidencia que não dispõe de condições mínimas de suportar as custas originárias do aviamento da lide, devendo acostar, para tanto, os comprovantes de renda e de rendimentos referentes ao derradeiro exercício fiscal ou os três últimos contracheques, de molde a restar aferida a possibilidade de concessão do benefício. O inciso IV do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, estabelece que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Não é o caso. Ainda que tenha havido notificação da Caixa Econômica Federal para dar cumprimento às obrigações contratuais, “sob pena de consolidação da propriedade do imóvel”, não se extrai a urgência necessária à atuação do magistrado plantonista. Os fatos descritos, por si, não evidenciam graves danos ao suposto direito alegado pela Agravante, porquanto mesmo que retomado o bem pela credora, a medida pode ser revertida. A questão pode aguardar o início do expediente forense. Nada a prover em caráter de urgência. Encaminhem-se os autos ao Relator original. I. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista